Tribunal: STF
Processo: Rcl 45040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra ato da Câmara de Vereadores do Município de Capoeiras – PE, que teria afrontado o que decidido por esta CORTE na ADPF 378 MC (Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 1/3):
    O Autor é ex-Prefeito do Município de Capoeiras – PE, tendo exercido mandato eletivo no período compreendido entre 2008 e 2012, assumindo durante esse interregno, consequentemente, a condição de gestor do erário municipal. 
    Como é cediço, incumbe ao gestor do erário municipal a realização de prestação de contas do governo ao final de cada exercício financeiro. Por outro lado, incumbe ao poder legislativo municipal a fiscalização financeira mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, assim como dispõe o art. 86, caput e § 1º, da Constituição do Estado de Pernambuco1. 
    No entanto, aviltando as regras previstas para o julgamento das contas descritas no ordenamento jurídico pátrio, bem como no Regimento Interno da própria Câmara Municipal de Capoeiras/PE e a autoridade de decisão do STF proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, a Câmara Municipal procedeu com a reprovação das contas do ora Reclamante, referentes ao exercício financeiro de 2012, editando a Resolução nº 003/2016, datada de 22/03/2016 (DOC. 02). 
    (…)
    Volvendo o olhar aos fatos que compõem a causa de pedir da presente demanda, registre-se que a Câmara Municipal de Capoeiras cometeu uma série de atropelos processuais e violou de forma inequívoca o direito ao contraditório, à ampla defesa, e ao princípio da proporcionalidade partidária (este insculpido no art. 103 do próprio Regimento Interno do aludido Parlamento Municipal e proclamado no julgamento da ADPF nº 378). 
    (…)
    Na verdade, o Regimento Interno (DOC. 04) sequer inclui uma Comissão Especial entre as que devem participar do processo de julgamento das contas. Além de a análise inicial ter ocorrido pela Comissão Especial, em inobservância ao Regimento Interno, sua própria constituição se deu de forma inadequada, sendo desrespeitado o Princípio da Proporcionalidade Partidária. 
    Com efeito, na época dos fatos, a Câmara Municipal era composta por 3 integrantes do Partido Socialista Brasileiro – PSB, 2 integrantes do Partido da República – PR, 2 do Partido Socialista Democrático – PSD, 1 do Partido Democrático Trabalhista – PDT, 1 do Partido Humanista da Solidariedade – PHS, 1 do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e 1 do Partido Social Liberal – PSL, conforme consulta do sistema do Divulgacand do Tribunal Superior Eleitoral – TSE2, e sequer se inclui um dos representantes do PR, segundo partido com maior representatividade da Câmara. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 11/13):
    Conforme narrado em tópico anterior, a Câmara Municipal de Capoeiras, ao conduzir o julgamento das contas do Reclamante, relativas ao exercício de 2012, desrespeitou o princípio da proporcionalidade partidária, com assento constitucional (Art. 58, §1º) e expressa previsão no Regimento Interno da Casa (Art. 75)5, na medida em que dentre os integrantes do órgão fracionário não se encontra nenhum vereador representante do Partido da República, segundo maior partido com representatividade da Câmara na ocasião. 
    Nos termos dos arts. 75, 86, 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Capoeiras, “Na designação dos membros da Comissão, será observado, tanto quanto possível, o critério da PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA”. 
    A razão de ser desses dispositivos está em consonância com o Princípio da Proporcionalidade Partidária, insculpido no art. 58, §1º, da Constituição Federal, aplicado por simetria às demais esferas, a fim de manter a representatividade de seus eleitores nas decisões tomadas pelas comissões, in verbis: 
    (...)
    Foi constituída, portanto, uma Comissão Especial pela Mesa Diretora que não reflete, nem minimamente, a dinâmica política da Casa, a representatividade das agremiações e as forças que se fazem representar, com grave comprometimento da própria validade e da integridade de suas deliberações, nos exatos termos da Constituição Federal. 
    (…)
    Ao assim agirem, os parlamentares desrespeitaram a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADPF 378-MC, em que foi firmado o entendimento de que, em razão das elevadas funções exercidas, a deliberação institucional para escolha dos membros da comissão especial deveria observar a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares, assegurando-se, na medida do possível, a dinâmica das forças políticas na proporção que ocupem no Parlamento. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF nº 378.  (fl. 22).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADPF 378 MC, cujo objeto central foi a análise da compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República, previsto na Lei 1.079/1950, com a Constituição de 1988.
    Assim, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. Verifica-se, nos autos, que a controvérsia travada na origem gira em torno de procedimento por meio do qual a Câmara de Vereadores rejeita e declara irregulares as Contas anuais da Prefeitura Municipal de Capoeiras, relativas ao exercício financeiro de 2012, nos termos do inciso IX do art. 49 da Constituição Federal, que tiveram como ordenador das despesas, Senhor Luiz Claudino de Souza, bem como determina que seja dado conhecimento desta Resolução ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ministério Público Justiça Eleitoral e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para as medidas cabíveis (doc. 5). Ou seja, temática completamente distinta do objeto discutido na ADPF 378 MC.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto do parâmetro invocado, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente